Tribunal: STF
Processo: Rcl 88550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INAPLICABILIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de reserva de plenário é aplicável aos casos que tramitam nos Juizados Especiais.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal entende pacificamente que a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e, em consequência, a Súmula Vinculante 10, são inaplicáveis aos casos que tramitam nos Juizados Especiais. 

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Dispositivo relevante citado: Súmula Vinculante 10.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 868.457 RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 27/4/2015; Rcl 25.297 MC-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17/11/2017.